Tribunal: STF
Processo: RHC 54295
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-06
Data de publicação: 1976-08-06

Ementa:
QUANDO PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES, O ACUSADO TEM O DIREITO DE
APELAR SEM SE RECOLHER A PRISÃO (ART. 594 CPP, REDAÇÃO DA LEI N
5.941/73). NÃO TRADUZ MAUS ANTECEDENTES, PARA ESSE EFEITO, A
EXPULSAO DO EXERCITO NACIONAL, MOTIVADA PELO MESMO FATO CRIMINOSO
QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL E A CONDENAÇÃO. RECURSO DE HABEAS CORPUS
PROVIDO.